Tribunal: STF
Processo: ARE 1456871
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SINDICATO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS TEMAS RG Nº 823 E 873. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO - ORDINÁRIA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que determinou a expedição de requisição de pequeno valor - Pleito de reforma da decisão - Cabimento - PRELIMINAR do agravado Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos de Itanhaém e Mongaguá - Não conhecimento do recurso, ante a sua intempestividade - Afastamento - A r. decisão agravada sequer foi encaminhada ao portal eletrônico, de maneira que o prazo para a interposição do recurso não se iniciou, sendo este, consequentemente, tempestivo - MÉRITO - O agravado Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos de Itanhaém e Mongaguá iniciou a execução coletiva da sentença, em nome próprio, bem como requereu a expedição de requisição de pequeno valor em nome próprio, na qualidade de substituto processual do interessado RICARDO - Verifica-se, portanto, que não se trata de execução individual, promovida pelo próprio interessado RICARDO, mas sim pelo agravado SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E AUTÁRQUICOS DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ, motivo pelo qual o valor global deverá ser o considerado para fins de averiguação de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor - Decisão reformada - AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para determinar que deverá ser considerado o valor global da execução coletiva para fins de averiguação de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor.” (e-doc. 38).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 42).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 100, § 8º, da Constituição da República (CRFB), na redação conferida pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009, bem como a inobservância do Tema nº 148 do ementário da Repercussão Geral. Alega não ser o caso de fracionamento de execução, mas de execução individual de sentença coletiva. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja dado prosseguimento à execução e à expedição de requisição de pequeno valor (e-doc. 44).



    4. O recorrido, nas contrarrazões, aponta a ausência de demonstração da repercussão geral e a incidência do verbete nº 283 da Súmula do STF. No mérito, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (e-doc. 53).



    É o relatório. 



    Decido. 



    5. Assiste razão ao agravante.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão alusivo ao julgamento do agravo de instrumento:



    “O recurso merece provimento. 



    Extrai-se dos autos que o agravado SIND. DOS SERV. PÚB.MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ apresentou cumprimento de sentença em face do agravante MUN. DE ITANHAÉM, tendo por título executivo judicial a r. sentença proferida nos autos da ação nº 0004218-06.2010.8.26.0266, ajuizada pelo agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ em face do ora agravante MUN. DE ITANHAÉM (fls. 05/23 dos autos principais). 



    A r. sentença mencionada julgou procedente a ação ajuizada pelo agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ, para determinar ao agravante MUN. DE ITANHAÉM que implemente o pagamento de adicional de insalubridade aos funcionários públicos municipais regidos pelo Regime Estatutário Municipal, com incidência sobre o vencimento do cargo efetivo e não sobre o salário mínimo. 



    Assim, o agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ, na condição de substituto processual dos servidores públicos estatutários beneficiários da r. sentença, apresentou o presente cumprimento de sentença, indicando que o interessado RICARDO faz jus ao valor de R$ 228,21 (duzentos e vinte e oito reais e vinte e um centavos) (fls. 03/04 dos autos principais). 



    Pois bem, quanto à alegação de que não é cabível o fracionamento do crédito para fins de expedição de requisição de pequeno valor, observo que o mencionado fracionamento é, de fato, vedado, nos termos do artigo 100, parágrafo 8º, da Constituição Federal.



    Verifica-se, no caso em apreço, que a ação que deu origem ao título executivo objeto do presente cumprimento de sentença foi ajuizada pelo agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ, bem como foi este quem deu início ao cumprimento de sentença em apreço, isto é, à execução coletiva, em nome próprio, e não houve a execução individual da r. sentença diretamente pelo interessado RICARDO. 



    Logo, compreendo que o valor global da execução coletiva promovida pelo agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ deve ser considerado para fins de averiguação se haverá a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, sob pena de burla ao artigo 100, parágrafo 8º, da Constituição Federal. 



    No mais, ao contrário do quanto alegado pelo agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ de que seria o caso de litisconsórcio facultativo, ressalta-se novamente que a ação de conhecimento e o respectivo cumprimento de sentença foram iniciados unicamente pelo agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ, na condição de substituto processual dos servidores públicos, razão pela qual não há litisconsórcio facultativo e, consequentemente, não se aplica a tese fixada no julgamento do TEMA nº 148, de 13/11/2.014, do Supremo Tribunal Federal. 



    Por fim, observa-se que a consideração do valor global da execução coletiva para fins de pagamento não inviabiliza o pagamento, que será feito observando-se a ordem cronológica, conforme determinado constitucionalmente.



    Portanto, deve ser reformada a r. decisão de 1ª instância agravada. 



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, para determinar que deverá ser considerado o valor global da execução coletiva para fins de averiguação de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor.” (e-doc. 38, p. 4-7; grifos acrescidos).



    7. De início, verifico não subsistir os óbices apontados nas contrarrazões, uma vez que os argumentos expostos pelo Tribunal de origem foram devidamente impugnados no extraordinário, em cujas razões apontou-se o reconhecimento da repercussão geral da matéria no Tema RG nº 148.



    8. Pois bem. É firme a jurisprudência desta Corte pela ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos, prevista no art. 8º, inc. III, da Constituição da República, por se tratar de típica hipótese de substituição processual. Veja-se a redação do dispositivo:  



    Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:



     (...) 



    III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;



    9. Com base nesse dispositivo constitucional, o Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 883.642-RG/AL, firmou a seguinte tese para fins do Tema nº 823 da Repercussão Geral: “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.” 



    10. Dessa forma, consoante o referido julgamento, a ampla legitimidade extraordinária da entidade sindical, prevista no art. 8º, inc. III, da CRFB, por se tratar de típica hipótese de substituição processual, é que lhe autoriza atuar, em juízo, e independentemente da autorização dos substituídos, na defesa dos interesse destes últimos, inclusive nas liquidações e execuções de sentença. 



    11. Assim, ao contrário do asseverado no acórdão recorrido, entendo que os autos revelam cumprimento individual de sentença coletiva proposta por sindicato, em substituição processual. Partindo dessa premissa, passo a analisar a suscitada ofensa ao art. 100, § 8º, da CRFB.



    12. Esta Corte, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema nº 873), já teve a oportunidade de reafirmar a jurisprudência no sentido da compatibilidade da execução individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva com o aludido art. 100, § 8º, da CRFB. Eis a ementa do leading case:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA PROPOSTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. INEXISTÊNCIA DO FRACIONAMENTO DE QUE TRATA O § 8º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. Não viola o art. 100, § 8º, da Constituição Federal a execução individual de sentença condenatória genérica proferida contra a Fazenda Pública em ação coletiva visando à tutela de direitos individuais homogêneos. 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”



    (ARE nº 925.754-RG/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 17/12/2015, p. 03/02/2016; grifos acrescidos)



    13. Desse modo, observo que o acórdão recorrido está em desacordo com a orientação mais recente desta Corte, em virtude da incidência dos Temas RG nº 823 e nº 873. 



    14. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, desprover o agravo de instrumento interposto pelo Município de Itanhaém (e-doc. 2). Sem condenação prévia em ônus sucumbenciais em instâncias anteriores, indevida a inversão. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator